Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de tutela de urgência. Plano de Saúde. TEA Acompanhamento de assistente terapêutico. Ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Menor em terapia multidisciplinar especializada. Direito à saúde resguardado. Decisão mantida.